Tribunal: TJMT
Processo: 1002556-27.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002556-27.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 042.273.459-44 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – NEGADO PROVIMENTO.

Devidamente analisada e fundamentada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática lançada, não há que falar em reforma da decisão.

Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática que entendeu por negar provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Aduz a autora em sede de Agravo Interno que não havia anotação preexistente à época da propositura da ação, devendo ser analisado apenas o extrato juntado na inicial.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno não merece guarida, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a incidência da Súmula 385 do STJ no caso em questão.

Conforme consta na decisão, a inscrição discutida nos autos, no valor de R$ 716,31 (setecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), foi incluída em 06/10/2022, o que restou comprovado pela notificação de id. 204754247.

Todavia, verifica-se do documento de id. 204754256 que já existiam dois apontamentos preexistentes e ativos, consistentes em dois protestos datados de 09/05/2019 e 10/08/2021, sendo, portanto, anteriores às anotações discutidas nos autos.

Registro ainda os julgados desta Turma Recursal que versavam sobre a aplicação da referida Súmula: N.U 1028552-69.2023.8.11.0001 de relatoria da Dra. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte; N.U 1009730-95.2024.8.11.0001 de relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Junior; N.U 1003300-34.2022.8.11.0087 de relatoria do Dr. Antônio Horácio Da Silva Neto e N.U 1003139-27.2023.8.11.0010 de minha relatoria.

Isto posto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que negou provimento ao recurso do autor e não fixou condenação a título de danos morais frente a existência de inscrição preexistente.

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024